Tribunal: STF
Processo: HC 255918
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 920.450/MT (e-doc. 3, p. 3-5).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 9 anos e 8 meses de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 676 dias-multa, pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas) e 2º da Lei nº 12.850, de 2013 (integrar organização criminosa) (e-doc. 5).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação interposta pela defesa (e-doc. 4). Irresignada, a defesa formalizou o habeas corpus no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante aponta a ilicitude do ingresso dos policiais no domicílio do paciente, pois ausente justa causa para a medida. Sustenta não ser verossímil a alegação dos policiais de que tenham visualizado o paciente com um tablete de maconha dentro da residência.



    5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, o reconhecimento da nulidade decorrente do ingresso ilegal no domicílio, com a consequente absolvição do paciente.



    6. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso revelou ocorrido o trânsito em julgado do título condenatório em 29/05/2024.



    É o relatório.  



    Decido. 



    7. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado em 29/05/2024, tendo sido formalizada a impetração apenas em 06/05/2025. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Isso porque, na linha do afirmado pelo STJ, as provas constantes nos autos demonstram a existência de justa causa e fundada suspeita para o ingresso na residência, o qual somente foi realizado após ter sido feita campana na qual visualizou-se o paciente entregando uma porção de drogas para terceiros e, ao retornar para sua casa, verificaram pela janela da residência, que o mesmo estava com um tablete de maconha. Além disso, alcançar conclusão diversa quanto à regularidade da entrada dos agentes policiais no domicílio demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus.



    10. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator